Tribunal: TJES
Processo: 5007603-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007603-56.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: ELIZETE PERES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007603-56.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
ELIZETE PERES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ELIZETE PERES
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu um ar-condicionado Consul Split através do site da demandada. Aponta que, conforme informações da compra, o produto seria entregue no prazo máximo de 06 dias, contudo, até a data do ajuizamento da ação, o produto não havia sido entregue a autora. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo produto, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de 1.610,00 (mil e seiscentos e dez reais), relativo ao importe pago no produto não entregue, acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

3. A Requerida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que funciona apenas como plataforma de anúncio dos produtos, sendo a negociação e o pagamento realizados diretamente com o vendedor. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial.

4. Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que a recorrente compõe a cadeia de consumo, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: O demandado, por sua vez, confirma que houve duas realizações de compra, tendo a requerente realizado a segunda conta com pagamento através de link gerado pelo vendedor. Contudo, tais alegações apenas confirmam que a autora realizou a compra e que não teve o produto entregue, de forma que a promovida não se desincumbe de seu ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, a fim de comprovar a entrega do produto. Sabe-se que, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de forma que razão assiste à autora quando busca ser indenizada pelo dano material suportado, de forma que deve a demandada restituir à autora a quantia de R$ 1.610,00 (mil e seiscentos e dez reais), devidamente atualizada.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)